Tribunal: CARF
Processo: 10380.904976/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904976/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.163 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 28/11/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA/
LIQUIDEZ. ÔNUS.
Nos pedidos de restituição/compensação, o ônus de comprovar a certeza e a
liquidez do crédito financeiro declarado/compensado é do contribuinte,
mediante a apresentação de demonstrativos de apuração do valor do débito
declarado a maior e do valor do débito correto, acompanhados dos documentos
fiscais (Livros Fiscais) e contábeis (Livros Diário/Razão), bem como das
respectivas memórias de cálculo dos valores apurados.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/05/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito
passivo, mediante transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Marco Antônio
Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques d’Oliveira, José Adão Vitorino de Morais, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904976/2009-26
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Fortaleza/CE
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório
que não homologou a Declaração de Compensação (Dcomp) às fls. 02/10, transmitida em
15/05/2006.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE não homologou a
Dcomp sob o fundamento de que o crédito financeiro declarado/compensado já havia sido
utilizado, na íntegra, para a extinção de débito da Cofins, de mesmo valor, código 2172,
declarado na respectiva DCTF, conforme despacho decisório às fls. 12.
Inconformada com a não homologação da Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, requerendo a sua homologação, alegando, literalmente:
I - No período de apuração de agosto de 2003, a empresa apurou e recolheu
COF1NS no valor de R$ 2.298.314,50 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Oito Mil,
Trezentos e Quatorze Reais, e Cinqüenta Centavos), quitado com: AS 332.522,69 de
Pagamentos, R$ 556.264,78 de Outras Compensações e Deduções e R$ 1.409.527,03
de Suspensão, conforme DCTF transmitida em 12/04/2004 (doc. anexo - 03).
2 - Em 11/08/2006, portanto, antes mesmo de qualquer instauração de
procedimento administrativo fiscal, a empresa transmitiu declaração retificadora da
DCTF de agosto de 2003, corrigindo o valor devido da COFINS para R$ 2.137.570,66
(Dois Milhões, Cento e Trinta e Sete Mil, Quinhentos e Setenta Reais, e Sessenta e
Seis Centavos.), quitado com: R$179.950.55 de Pagamentos (DARF R$ 332.522,69),
R$ 556.264.78 de Outras Compensações e Deduções e R$ 1.401.355.33 de Suspensão
(doc. anexo - 04).
3 - Das formas de quitação do crédito tributário em tela faz-se mister evidenciar
que o valor de "Pagamentos" é resultado da utilização do crédito fiscal de um DARF
no valor integral de R$ 341.301,28 e utilizado deste, o valor R$ 179.950,55 para
quitação do referido débito, restando um saldo de RS 152.572,14 como melhor pode-
se visualizar na DCFT transmitida em 11/08/2006 (doc. Anexo - 04).
4 - Nesse sentido, a requerente tratou de compensar tal excesso de recolhimento
com tributos vincendos, com base nos permissivos legais constantes da Lei 9.430/96,
art. 74, com redação da Lei 10.637/2002 e art. 21 da IN SRF N°. 210/2002, vigente à
época da compensação.
5. Em virtude da atualização do indébito pela taxa SELIC, na ordem de 40,15%,
acumulados entre 28.11.2003 e 15.05.2006, o valor do indébito sobredito resultou na
monta de R$ 213.829,85 (Duzentos e Treze Mil, Oitocentos e Vinte e Nove Reais, e
Oitenta e Cinco Centavos), conforme dispunham os art. 28 e art. 38 da IN SRF N°
210/2002. Para demonstrar a correção do crédito em destaque, arrola-se a planilha em
anexo (doc. Anexo - 05).
6
-
Em
15/05/2006
a
requerente
transmitiu
o
PER/DCOMP
n°
37787.34541.150506.1.3.04-7818 utilizando o referido crédito para liquidação de
débitos de PIS (c6d. de receita 6912) do mês de ABR/2006, no valor de R$ 50.755,71
(Cinqüenta Mil, Setecentos e Cinqüenta e Cinco Reais, e Setenta e Um Centavos), e
COFINS (cód. 5856) do mar de ABR/2006 no valor de R$ 163.074,14 (Cento e
Sessenta e Três Mil, Setenta e Quatro Reais, e Quatorze Centavos) utilizando-se a
totalidade do crédito fiscal mencionado, (doe. Anexo - 06)
7 - Para sua surpresa, em 03.04.2009, a contribuinte recepcionou
Intimação/Despacho
Decisório
pela
Secretaria da
Receita
Federal
(SRF),
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

comunicando, a não homologação do PER/DCOMP n° 37787.34541.150506.1.3.04-
7818, sob o argumento de que o DARF pago no valor de R$ 341.301.28 foi
integralmente utilizado na quitação do débito de COFINS de Agosto de 2003, o que
não é fato verídico, pois como demonstrado no item 02 ao transmitir em 11/08/2006
DCTF Retificadora ficou declarado a importância de R$ 179.950,55 como forma de
quitação do tributo.
8 - Conclui-se que a administração tributária não processou as informações
prestadas pela DCFT retificadora de 11/08/2006, de sorte não reconheceu o valor do
indébito, impedindo assim a sua utilização como forma de quitação de tributos,
ferindo os preceitos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico.
Como o despacho decisório, não levou em conta a DCTF retificadora, a
Autoridade Julgadora de Primeira Instância baixou os autos em diligência à unidade de origem
para, dentre outras providências, demonstrar por meia de planilha quais débitos foram extintos
(pagos/compensados) pelo DARF no valor de R$341.301,28, informar se remanesce saldo credor
favorável para utilização no PER/Dcomp em discussão e, havendo saldo credor, elaborar
planilha de cotejo entre o saldo e o débito objeto deste processo, indicando eventual saldo
credor/devedor.
Em atendimento à diligência, a DRF Fortaleza rechaçou a DCTF retificadora, nos
termos da Informação Fiscal (Parecer) às fls. 134/138.
Intimada daquela Informação, a recorrente apresentou manifestação às fls.
152/170, alegando, quanto ao resultado da diligência, literalmente:
Diante dos resultados da diligência fiscal efetuada pelo SEORT - DRF-
FORTALEZA, considerações hão de ser feitas ao seu resultado, uma vez que mesmo
sob uma análise mais apurada dos fatos ainda resiste aspectos controversos que
invalidam o credito de pagamento indevido ou maior, havendo a manutenção do
indeferimento do PER/DCOMP.
Giz-se ressaltar que por um lado a diligencia reconhece a integralidade do
credito fiscal proveniente de pagamento indevido ou a maior, como se identifica na
resposta a diligencia a diligência emitida pelo SPORT ".... DCTF retificadora datada
de 11/08/2006 é seguinte não foram aceitas pelos sistemas eletrônicos da RFB, pela
existência de valores a serem compensados a título de SUSPENSÃO (R$
1.401.355,33). Tais declarações somente seriam acatadas "manualmente" à vista da
veracidade de seus valores e da analise das alterações efetuadas em DC7'F.
Atualmente não existem óbices aos valores compensados", e por outro lado indefere
o pedido de compensação pretendida;
Motivando o indeferimento por ausência de razão da alteração da DCTF, uma
vez que o valor do tributo retificado e gerador do indébito corresponde ao valor
registrado na DIPJ de 2004.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 08-20.134, às fls. 188/195, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas os autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DCTF. DIPJ. CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
DOCUMENTAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL.
Quando a DCTF e a correspondente DIPJ apresentam incongruências, incumbe ao
requerente o ônus de comprovar seu direito credit6rio mediante a juntada, com a
manifestação de inconformidade, não somente da correção da declaração incidente em
erro, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a retificação.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que pleiteou a retificação da DCTF às fls. 30/31
(fls. 60-e/61-e), transmitida em 12/04/2004, pela DCTF às fls. 34/35 (fls. 68-e/69-e), transmitida
em 11/08/2006, reduzindo o valor da Cofins declarado naquela DCTF de R$2.298.314,50 para
R$2.137.570,66, o que implicou num indébito de R$152.572,14 que foi declarado/compensado
na Dcomp em discussão; alegou ainda que o ônus da prova na relação jurídico-tributária cabe ao
Fisco e não ao contribuinte; apresentou em tempo hábil a documentação que julgou necessária à
comprovação do crédito financeiro (indébito tributário) declarado/compensado; expendeu ainda
extenso arrazoado sobre: a formação do crédito tributário e de tributo objeto de pagamento por
compensação; a decisão quanto a não homologação da compensação; a manifestação de
inconformidade apresentada; a diligência solicitada pela DRJ e o Despacho 1959; a Informação
Fiscal do Seort (resposta à diligência); considerações à diligência; o Acórdão 08-20.134 - 4a
Turma da DRJ/FOR; momento de apresentação das provas; e, a constituição do crédito tributário
por meio da DCTF e meio de confissão de dívida, concluindo ao final que faz jus à homologação
da Dcomp.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
A questão de mérito restringe-se à comprovação da certeza e da liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão.
A
recorrente
transmitiu
na
data
de
15/05/2006,
a
Dcomp
no
37787.34541.150506.1.3.04 -7818, às fls. 02/10, visando à homologação da compensação dos
débitos do PIS (6912), no valor de R$50.755,71, e da Cofins (5856), no valor de R$163.074,14,
ambos vencidos em 15/05/2006, no total de R$213.829,5, com crédito financeiro, no valor de
R$152.572,14, a ser acrescido da taxa Selic à alíquota de 40,15%, decorrente do pagamento
indevido e/ ou a maior da Cofins (2172), referente ao fato gerador de 31/08/2003, no valor de
R$332.522,69, recolhida em 28/11/2003, acrescida de juros de mora, no valor de R$8.778,59,
totalizando R$341.301,28.
Segundo o despacho decisório, a Dcomp não foi homologada sob o fundamento
da inexistência de saldo credor disponível para a homologação da compensação dos débitos
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

declarados, tendo em vista que o pagamento de R$341.301,28, efetuado pelo contribuinte, foi
integralmente utilizado para a quitação do débito da Cofins de 31/08/2003, declarado na
respectiva DCTF, não remanescendo saldo credor passível de repetição/compensação.
Na Dcomp em discussão, o contribuinte declarou/compensou crédito financeiro
no valor original de R$152.572,14, decorrente do pagamento indevido e/ ou a maior da Cofins,
apurada em 31/08/2003, no valor de R$332.522,69, recolhida em 28/11/2003, acrescido de juros
de mora, no valor de R$8.778,59, totalizando lizando R$341.301,28.
Na DCTF original, o contribuinte declarou, para a competência de agosto de
2003, débito de Cofins (2172), no valor de R$332.522,69. Posteriormente, transmitiu em
12/04/2004, a primeira Retificadora às fls. 58/62, retificando aquele valor para R$2.298.314,50,
informando pagamento de R$332.522,69, compensação de R$556.264,78, e suspensão de
R$1.409.527,03, totalizando os R$2.298.314,50. Novamente em 11/08/2006, transmitiu outra
retificadora às fls. 66/70, retificando o valor para R$2.137.570,66, informando pagamento de
R$179.950,55 (DARF de R$332.522,69), compensação de R$556.264,78, e, suspensão de
R$1.401.355,33, totalizando os R$2.137.570,66.
Em face das três DCTF transmitidas, pergunta-se quais os valores corretos, ou
seja, da Cofins efetivamente devida, para a competência de agosto de 2003, dos pagamento
vinculados a esse débito, dos valores suspensos e compensados e, consequentemente, do indébito
tributário resultante?
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e liquidez do valor pleiteado é do
requerente e não do Fisco.
O Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe quanto à impugnação (manifestação
de inconformidade):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...).
Com relação a provas, a Lei no 13.105, de 16/3/2015 (Novo Código de Processo
Civil), assim dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...).
Também, a Lei no 9.784, de 29/1/1999, que regulamenta o processo
administrativo, determina:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

No presente caso, em momento algum, o contribuinte apresentou provas de erro
no preenchimento da DCTF nem demonstrou a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado.
Caberia a ele ter apresentado demonstrativo de apuração da Cofins efetivamente
devida para a competência de agosto de 2003, acompanhado da documentação fiscal (notas
fiscais, livros fiscais) e contábil (Razão/Diário), comprovando o alegado erro e,
consequentemente, o indébito tributário, ou seja, o crédito financeiro declarado/compensado no
PER/Dcomp em discussão.
A simples apresentação da DCTF retificadora desacompanhada dos referidos
documentos, por si, não comprova o alegado erro e, consequentemente, a certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado/compensado.
Consta expressamente do § 1o do art. 147 do CTN, que a retificação da declaração
por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, somente é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde.
Dessa forma, não tendo o contribuinte comprovado a certeza e liquidez do crédito
financeiro declarado e compensado na Dcomp em discussão, não há como reconhecer seu direito
a repetição/compensação do valor reclamado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados”.(Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e liquidez do
crédito financeiro declarado.
No presente caso, a certeza e a liquidez do crédito financeiro
declarado/compensado não foram comprovadas pelo contribuinte.
Em face do exposto, nego provimento ao seu recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.163 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904976/2009-26

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital